Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709118-23.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TAIRONY BISPO DOS SANTOS APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu/Apelante contra o v. acórdão – ID. no 67878323 – proferido pela Eg. 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL E DE FINANCIAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ICC/DF. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA POR TERMO ADITIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – Súmula no 602 do STJ. 2. Apesar da interdisciplinariedade entre os contratos, na hipótese de se verificar eventual possibilidade de incidência do juízo arbitral, destaca-se que diante da relação jurídica processual, a análise deve se ater tão somente ao contrato de compra e venda da unidade habitacional firmado entre Autora e Réu, uma vez que é a relação direta entre as partes. 3. Ausente qualquer estipulação de juízo arbitral no contrato de compra e venda firmado entre as respectivas partes, afasta-se a sua incidência, tendo em vista que a cláusula arbitral se atém apenas ao contrato de empreitada entre a MBR Engenharia e a Associação. 4. Nada obstante o contrato de financiamento firmado pelo Apelante não prever a correção pelo índice ICC/DF, não há qualquer nulidade sobre sua incidência, uma vez que o índice de correção monetária está expressamente pactuado com base no contrato de empreitada global e no posterior aditivo contratual, o qual regula as obrigações acerca da empreitada e da venda de suas unidades. 5. Diante da clareza das obrigações e dos encargos contratuais expressamente pactuados, não há que se falar em abusividade ou nulidade das cláusulas, de maneira que deve se respeitar o pacta sunt servanda estipulado entre as partes. 6. É evidente a formalização do vínculo associativo, assim como a ciência e concordância do Apelante com adesão expressa ao Contrato de Prestação de Serviços de Regime de Empreitada entre a Associação e a MBR Engenharia, de maneira que é prescindível nova autorização para estipulação de termo aditivo ao contrato originário e acerca de conteúdo afim. 7. Destaca-se que o fato de o termo aditivo não estar expresso no Ato Associativo, não significa que a autorização sobre o contrato de empreitada global se limite ao termo originário. Principalmente, quando pela natureza do empreendimento, seja comum a inclusão de termos aditivos a fim de manter o equilíbrio econômico entre as partes. 8. Recurso conhecido e não provido. Irresignado, o Réu/Apelante opõe embargos de declaração em que alega, em síntese, que há omissão do vergastado acórdão, pois não houve manifestação sobre a necessidade de compensação do valor referente ao cheque moradia, o qual foi concedido em benefício da parte Embargada pelo GDF e, portanto, deve ser deduzido do total devido. Ao final, requer o provimento do recurso para suprir a omissão apontada. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO É dever do relator não conhecer do recurso, quando este for inadmissível, conforme teor do art. 932, inciso III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Da análise dos autos, verifica-se que o Embargante não suscitou tanto em sede de contestação, como em apelação, a suposta necessidade de compensação de valores referente ao cheque moradia. Durante a fase de instrução também não houve qualquer enfrentamento ao presente tema proposto. Por conseguinte, fica prejudicada a análise sobre a irresignação dos embargos, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, e sob pena de afronta ao devido processo legal. De todo modo, certo é que eventual apuração de valores pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não havendo prejuízo ao direito alegado pelo Embargante. DISPOSITIVO Com essas considerações, NÃO CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e nego seguimento ao recurso, nos moldes do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator